Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729371-32.2019.8.07.0001 RECORRENTES: RUBENS GOMES DE OLIVEIRA, ANDREA GOMES DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA MOREIRA RECORRIDOS: LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, GILSON GOMES DE OLIVEIRA, SUELI ROTTILI GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A escritura pública de compra e venda de bem imóvel foi lavrada e registrada no ano de 1990, de modo que o negócio jurídico ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916 e sob seus preceitos deve ser analisada a pretensão de sua nulidade por simulação. 2. O artigo 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do códex revogado, estabelecia o prazo de 4 (quatro) anos, a partir do momento em que se realizasse o contrato, para pleitear a sua invalidade com fundamento na simulação, o que não foi observado pelos autores. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes não indicam em qual permissivo constitucional se lastreia o recurso especial. Alegam, todavia, malferimento aos artigos 104, 168, 169, 1245 e 1247, 1788, todos do Código Civil, sustentando inexistir decadência no caso dos autos, além de apontar ofensa à coisa julgada e de asseverar comprovada a simulação no negócio jurídico. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021. Além disso, registre-se que o recurso não superaria o exame dos demais pressupostos constitucionais de admissibilidade, quanto ao apontado malferimento aos artigos 104, 168, 169, 1245 e 1247, 1788, todos do Código Civil. Com efeito, mesmo que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “No caso em exame, o negócio foi escriturado em 13/06/1990, momento a partir do qual passou a fluir o prazo decadencial. Entretanto, a demanda somente foi ajuizada em 27/09/2019, tempo muito superior aos 4 anos previstos no diploma material, de modo que a pretensão dos requerentes foi atingida pelo prazo fatal. Dessa forma, com no fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, assento a decadência do direito dos autores de desconstituir, com base na alegação de simulação, a compra e venda do imóvel.” (id 24951667, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presentes sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012